Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-78.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
SENTIDO ESTRITO (426) 1004425-78.2025.8.11.0007
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO
RECORRIDO: DERCIO VILMAR KYNAST
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONSIDERAÇÃO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO A UM DOS ACUSADOS POR IMPUTAÇÃO GENÉRICA E FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, após a resposta à acusação, reconsidera o recebimento anterior da denúncia e a rejeita, em relação a um dos acusados de supostas práticas dos arts. 298, 299 e 304 do Código Penal, por ausência de justa causa, mantendo-se a ação penal somente quanto aos demais corréus; o pedido recursal busca o reconhecimento de preclusão pro judicato para anular a rejeição e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento da denúncia impede sua reconsideração pelo juízo após a resposta à acusação (preclusão pro judicato); (ii) estabelecer se, no caso concreto, a imputação quanto ao acusado alcançado pela rejeição carece de justa causa por falta de individualização mínima da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recebimento da denúncia não gera preclusão pro judicato; a apresentação de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) autoriza novo exame de admissibilidade e, se for o caso, a rejeição da inicial com fundamento no art. 395, III, do CPP, conforme orientação do STJ (HC 478.542/RJ; AgRg no REsp 1.218.030/PR) e precedentes do Tribunal local.
O magistrado pode rejeitar a denúncia após sua análise inicial quando verifica ausência de justa causa, especialmente se a peça acusatória é lacônica em relação a determinado agente, limita-se a invocar “domínio do fato” e não individualiza a participação delitiva, em desatendimento ao art. 41 do CPP.
Mantém-se a rejeição da denúncia, quanto ao acusado atingido pela decisão, quando inexistem imputação fática pertinente e lastro probatório mínimo, sendo inviável o prosseguimento da persecução penal com base em responsabilidade penal objetiva.
Em dissonância do parecer ministerial de 2o grau, confirma-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia em relação ao referido acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia não preclui pro judicato e pode ser reconsiderado após a resposta à acusação. 2. A resposta à acusação autoriza novo juízo de admissibilidade e eventual rejeição da inicial com base no art. 395, III, do CPP. 3. Denúncia que não individualiza a conduta do acusado e se ampara em responsabilidade penal objetiva carece de justa causa (arts. 41 e 395, III, do CPP).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 396 e 396-A; CP, arts. 298, 299 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 478.542/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.04.2014, DJe 10.04.2014; TJMT, N.U 1006091-90.2020.8.11.0007, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.10.2022, DJE 21.10.2022; TJMT, RESE n. 0001000-20.2017.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004425-78.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DERCIO VILMAR KYNAST - CPF: 299.468.911-15 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), KEYTIANE DA SILVA MOROSINI - CPF: 033.891.591-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PIANOVSKI DE ARAUJO - CPF: 017.689.031-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONSIDERAÇÃO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO A UM DOS ACUSADOS POR IMPUTAÇÃO GENÉRICA E FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, após a resposta à acusação, reconsidera o recebimento anterior da denúncia e a rejeita, em relação a um dos acusados de supostas práticas dos arts. 298, 299 e 304 do Código Penal, por ausência de justa causa, mantendo-se a ação penal somente quanto aos demais corréus; o pedido recursal busca o reconhecimento de preclusão pro judicato para anular a rejeição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento da denúncia impede sua reconsideração pelo juízo após a resposta à acusação (preclusão pro judicato); (ii) estabelecer se, no caso concreto, a imputação quanto ao acusado alcançado pela rejeição carece de justa causa por falta de individualização mínima da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia não gera preclusão pro judicato; a apresentação de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) autoriza novo exame de admissibilidade e, se for o caso, a rejeição da inicial com fundamento no art. 395, III, do CPP, conforme orientação do STJ (HC 478.542/RJ; AgRg no REsp 1.218.030/PR) e precedentes do Tribunal local.

O magistrado pode rejeitar a denúncia após sua análise inicial quando verifica ausência de justa causa, especialmente se a peça acusatória é lacônica em relação a determinado agente, limita-se a invocar “domínio do fato” e não individualiza a participação delitiva, em desatendimento ao art. 41 do CPP.

Mantém-se a rejeição da denúncia, quanto ao acusado atingido pela decisão, quando inexistem imputação fática pertinente e lastro probatório mínimo, sendo inviável o prosseguimento da persecução penal com base em responsabilidade penal objetiva.

Em dissonância do parecer ministerial de 2o grau, confirma-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia em relação ao referido acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia não preclui pro judicato e pode ser reconsiderado após a resposta à acusação. 2. A resposta à acusação autoriza novo juízo de admissibilidade e eventual rejeição da inicial com base no art. 395, III, do CPP. 3. Denúncia que não individualiza a conduta do acusado e se ampara em responsabilidade penal objetiva carece de justa causa (arts. 41 e 395, III, do CPP).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 396 e 396-A; CP, arts. 298, 299 e 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 478.542/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.04.2014, DJe 10.04.2014; TJMT, N.U 1006091-90.2020.8.11.0007, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.10.2022, DJE 21.10.2022; TJMT, RESE n. 0001000-20.2017.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.11.2022.

Relatório

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos do Processo n. 1007120-44.2021.8.11.0007,
que rejeitou a denúncia anteriormente já recebida
em desfavor de DÉRCIO VILMAR KYNAST.

Aduz que o recorrido foi denunciado, juntamente com Keytiane da Silva Morosini e Eduardo Pianovski de Araújo, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 298, 299 e 304 do Código Penal, relacionados à falsificação de contrato social da sociedade limitada PontoEng Engenharia Ltda.

Em suas razões,
a
lega que a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 20/05/2022
, ocasião em que o magistrado reconheceu o atendimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a presença das condições da ação e de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Contudo,
após a apresentação da resposta à acusação pelo recorrido
, em decisão superveniente, o juízo de primeiro grau
rejeitou a denúncia quanto a Dercio Vilmar Kynast
, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Assim, sustenta
a impossibilidade de revogação da decisão que recebeu a denúncia
, argumentando que tal procedimento viola a segurança jurídica do processo. Requer
o provimento do recurso para anular a decisão que revogou o recebimento da denúncia,
determinando o prosseguimento da ação penal contra recorrido DÉRCIO VILMAR KYNAST (Razões – pág. 143/147-PDF)

Nas contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial,
requerendo a intimação para promover a sustentação oral
(pág. /161/169-PDF).

A decisão recorrida foi mantida na fase do artigo 589 do CPP (pág. 149/152-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
provimento do recurso
(pág. 174/180-PDF).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a denúncia foi regularmente recebida em face do recorrido em 20/05/2022, ocasião em que o magistrado reconheceu o atendimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a presença das condições da ação e de justa causa para prosseguimento da persecução penal.

Após a resposta a acusação, o juízo de origem
reconsiderou o recebimento da denúncia, revogando-a quanto ao recorrido Dercio Vilmar Kynast
, alegando ausência de justa causa.

Na hipótese dos autos, o juízo singular assim fundamentou:

“Com relação ao acusado Dércio, a denúncia é totalmente lacônica, tendo em vista que
não imputa ao aludido nenhum fato juridicamente relevante, aduzindo de maneira genérica que o acusado seria proprietário do escritório de contabilidade e, portanto, teria o domínio do fato.

A denúncia é minuciosa e detalhada em os fatos típicos supostamente praticados por cada um dos denunciados. Contudo, em relação ao acusado Dércio, aduziu que existem indícios de autoria delitiva por ser proprietário do escritório de contabilidade, e por supostamente possuir o domínio do fato
, ancorando a denúncia em uma
responsabilidade penal objetiva
!

Pois bem. Entendo ser o caso de acolhimento da preliminar suscitada na defesa preliminar, reconhecendo a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Sim, pois para ser admitida como apta a deflagrar a ação penal, a denúncia deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua completude e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa.

Com efeito, a justa causa para a ação penal consubstancia-se no exame da acusação sob um duplo ponto de vista. O primeiro em relação à existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e o segundo, em relação a presença de lastro probatório mínimo, além de firmes indícios acerca da autoria da infração penal.

Inexistindo imputação fática pertinente, e acervo probatório mínimo apto à sustentar a imputação, forçoso reconhecer a ausência de justa causa para a instauração da ação penal,
com a consequente rejeição da denúncia.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inepta a denúncia que não descreve, ainda que suscintamente, o fato, apenas fazendo referencia a peças do inquérito policial, onde estaria narrado”. (RTJ 57/389; RDP 4/126). Mutatis mutandi, o entendimento é o mesmo, pois a mera afirmação de que o réu é proprietário do escritório de contabilidade, e que teria o domínio do fato, sem explicitar de que forma agiu ao praticar conduta criminosa, não tem o condão de explicitar o fato criminoso e suas circunstâncias.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos exatos termos do art. 395, inc. III, do CPP, rejeito a denúncia ofertada contra DÉRCIO VILMAR KYNAST, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.”
(Decisão pág. 115/116-PDF).

Não concordando com o desfecho processual, o
Ministério Público almeja a reforma da referida decisão a fim de que se declare a nulidade do
decisum
e se dê o regular prosseguimento dos autos
em todos os seus termos, sob o argumento de que,
depois de recebida a denúncia, o respectivo ato decisório não é passível de retratação,
por força de preclusão
pro judicato.

O recurso não merece guarida.
Vejamos.

Ao contrário do alegado nas razões pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o recebimento da inicial não gera preclusão
pro judicato
, não existindo qualquer ilegalidade a reconsideração do ato que recebeu a denúncia, para então rejeita-la posteriormente, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Sobre o tema, o STJ, no HC n. 478.542/RJ, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, já decidiu:

“3. Esta Corte tem afirmado que "a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só,
incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato,

dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.
" (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).”
(HC n. 478.542/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

No mesmo sentido, este Tribunal:

“1.
Revela-se possível ao magistrado singular rejeitar a denúncia, ao reconsiderar a decisão de recebimento da inicial para acolher matéria levantada na Resposta à Acusação, quando verificar o cabimento de qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP
. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal de Justiça.”
(N.U 1006091-90.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Ademais, no que tange ao tema em discussão, é relevante
destacar os fundamentos expostos no voto do Desembargador Gilberto Giraldelli
, proferido no RESE no 0001000-20.2017.8.11.0014, julgado em 21/11/2022, no sentido de que
“Não comporta acolhimento, portanto, o pedido pelo reconhecimento da preclusão pro judicato, uma vez que o oferecimento de resposta à acusação, pelo increpado, possibilita por sua própria natureza o reexame da admissibilidade da denúncia, por parte do magistrado, a viabilizar, por conseguinte, a reconsideração da decisão anteriormente emitida pelo julgador.
Caso assim não o fosse, a arguição de questões concernentes à admissibilidade da denúncia, no âmbito da defesa prévia, não se revestiria de qualquer utilidade processual
.”

Assim, atento ao pleito recursal, o pedido de reconhecimento da preclusão
pro judicato
não merece acolhimento, uma vez que, com a resposta à acusação ofertada pela defesa, dada a sua própria natureza, possibilita o reexame da admissibilidade da denúncia pelo magistrado, o que permite a reconsideração da decisão anteriormente proferida,
consoante entendimento jurisprudencial acima já demonstrado
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia ofertada contra DERCIO VILMAR KYNAST.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025